Tribunal: TJMT
Processo: 1016312-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
RAI no 1016312.22.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de execução por quantia certa n.o 546/2009, 0008512-68.2009.8.11.0003, Código: 426373, indeferiu o pedido de inalienabilidade de bem imóvel.
Sustenta a agravante que, ‘a situação em questão, data vênia, possui nítido escopo de cerceamento de defesa, ferindo de morte princípios constitucionais, em especial da ampla defesa estatuído na CRFB/88, Art. 5o, inciso LV, sobretudo ao coibir acesso do cidadão ao judiciário, beirando à ditadura via tentativa de aplicação de multa. Assim, revela-se demonstrado com saciedade que, a decisão guerreada merece ser cassada/reformada, o que se acredita veementemente no provimento, por ser de direito e por justiça.’.
Assevera que, a decisão em comento urge ser reformada, isto porque, estar-se-á a cometer um elevado equívoco jurídico, afrontando matérias constitucionais de grande relevância, isto porque, o imóvel em comento cuida-se do único imóvel dos executados, servindo-lhes de única moradia.
Argumenta que a inalienabilidade de único imóvel de moradia cuida-se de matéria de ordem pública, motivo pelo qual, mesmo estando em nome da pessoa jurídica, admite à declaração e impenhorabilidade, isto porque, tem caráter social e constitucional; bem como, a constrição do imóvel em questão está ferindo de morte à dignidade da pessoa humana e demais princípios Constitucionais estatuídos na Lei Maior, v.g, à moradia.
Afirma estar presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, eventual leilão do imóvel em comento, prejudicará sobremaneira tanto os agravados que dependem do imóvel para sobrevivência, quanto o eventual adjudicante, posto que, smj, trará custos desnecessários a todos.
Requer seja determinado à suspensão dos efeitos da decisão do juízo de piso, até ulterior deliberação por esta v. Corte; seja monocraticamente cassada a decisão de origem agravada, eis que se demonstra carente de fundamentação e genérica (STF - Tema 335), e por conseguinte, sejam retornados à instância de origem para prolação de nova sentença.
No mérito, seja dado provimento integral ao presente recurso e por consequência, confirmada a liminar recursal outrora concedida concedendo-se em definitivo a tutela de urgência/evidência, reformando a decisão hostilizada nos seguintes pontos: seja cassada a decisão hostilizada, determinando-se o retorno dos autos ao E. Tribunal de origem, para apreciação das matérias indicadas acima, bem como, afastando-se à aplicação de multa por suposta litigância de má-fé, bem como, seja declarado o imóvel objeto dos autos como imóvel inalienável, eis que tratase de bem de família.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Ora, da análise da matrícula que instrui a impugnação à penhora, observa-se que o imóvel constritado foi alienado por MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI para a empresa ROMANZINI CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA, em 10/08/2004. (R.3/35.644)
De mesma sorte, consta do R.4/35.644 que a empresa – ROMANZINI CURSOS DE INFORMÁTICA LTDA – deu o referido imóvel em garantia hipotecária ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A, aqui credor.
Assim, clarividente esta que os devedores renunciaram, validamente, ao direito à impenhorabilidade do bem de família, consagrado na Lei n.o 8.009/90, sendo certo que a pessoa jurídica tem patrimônio distinto dos sócios e, ainda, o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos.
No presente caso, os executados não trouxeram aos autos qualquer prova de que o imóvel seja utilizado pela entidade familiar, ou melhor, sequer indícios de provas há nesse sentido, não passando do campo da argumentação.
(...)
Dessa forma, uma vez que o imóvel constrito foi objeto da garantia da dívida, oferecido em garantia pelos próprios executados, não está ele abrangido pela impenhorabilidade, sendo passível de penhora.
Por outro lado, embora se reconheça a proteção conferida à família pela Constituição da República, em seu artigo 226, exteriorizada, dentre outras formas, pela garantia do direito à moradia, regulada pela Lei n.o 8.009/90, não se pode admitir tamanha intervenção do Estado na vontade, livremente manifestada, do particular, o que equivaleria a dizer que os cidadãos não têm condições de gerir a sua própria pessoa e bens, culminando com a violação de um outro direito individual, constitucionalmente assegurado, que é o da propriedade (artigo 5o, XXII).
Nesse sentido, constada, à luz do disposto no artigo 104, do NCC, a validade do título exequendo, por meio do qual os devedores, livre de quaisquer vícios de consentimento, renunciaram expressamente ao benefício previsto na Lei n.o 8.009/90, não há que se falar na desconstituição da penhora.
In casu, o acolhimento do pedido, com a consequente desconstituição da penhora, redundaria na ofensa direta aos Princípios da Probidade e Boa-fé, que devem nortear as relações entre os particulares, nos termos dos artigos 113 e 422, do CC/02.
(...)
Destarte, merece provimento o pedido formulado em contraminuta atinente a aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, vez que é recorrente e evidente o intuito manifestamente protelatório dos recursos interpostos, o que não pode ser admitido, ante o patente o intuito de retardar a solução do litígio, notadamente por ser do seu conhecimento que o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica onde, inclusive, destinava-se ao exercício de suas atividades empresariais.
(...)
Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido formulado pela impugnante naref. 7. Determino o regular prosseguimento do feito. Condeno a impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator